Tribunal: STF
Processo: HC 60288
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-08
Data de publicação: 1982-10-08

Ementa:
Habeas Corpus. Nulidade da sentença e do processo, por incompetência da Justiça Comum. Soldado da Marinha, acusado de crime de homicídio, com a utilização de arma pertencente ao Grupamento de Fuzileiros Navais, onde servia. Competência da Justiça Militar. Crime militar. Código Penal Militar, art. 9º, II, letra "f". Habeas Corpus concedido, para anular a sentença e o processo, a partir da denúncia inclusive, por incompetência da Justiça Comum, determinando a remessa dos autos à Auditoria da Justiça Militar, no Distrito Federal.